Tribunal: TJMT
Processo: 1030678-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030678-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WANDOI LEAO DE ARAUJO - CPF: 594.563.451-49 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL -
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DAMS – REEMBOLSO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO NEXO CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Não há falar em omissão no aresto invectivado pois exposto, de maneira clara e fundamentada,

que o Embargante não comprovou o nexo de causalidade entre a compra dos medicamentos e o tratamento da lesão decorrente do acidente de trânsito sofrido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1030678-74.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Wandoi Leão de Araújo
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

O Embargante alega que a data em que comprou os medicamentos coincidem com a alta hospitalar (18/10/2018) e, que os fármacos adquiridos foram prescritos pelo médico que o atendeu no nosocômio.

Com esse argumento, requer que os Aclaratórios sejam providos para sanar o vício de omissão. Ao ensejo, prequestiona a matéria.

Intimada, a Seguradora não apresentou contraminuta.

Eis o relatório.

Cuiabá, 28 de maio de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021